Tribunal: TJES
Processo: 0006304-53.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006304-53.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO MORAES DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de negativação decorrente de suposta dívida oriunda de cessão de crédito não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência da relação jurídica e da legitimidade da cobrança decorrente de cessão de crédito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é aplicável a Súmula 385 do STJ e se o valor da indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao fornecedor, em relação de consumo, comprovar a existência e origem da dívida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar apenas telas sistêmicas e documentos unilaterais.

Documentos internos desacompanhados de contrato, nota fiscal ou comprovante de entrega não demonstram a contratação nem a ciência do consumidor, sendo insuficientes para legitimar a cobrança.

O cessionário de crédito assume o risco da aquisição e deve resguardar-se com documentação idônea que comprove a existência do crédito, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A ausência de prova da contratação torna ilícita a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por violar direitos da personalidade do consumidor.

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige comprovação de inscrições anteriores legítimas, não atendida no caso, diante da ausência de prova documental e ocorrência de preclusão.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso e suficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e da dívida, sendo insuficientes documentos unilaterais para legitimar a cobrança. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 3. A Súmula 385 do STJ somente se aplica mediante prova de inscrição anterior legítima. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CC, art. 295; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0035080-61.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 29.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5004185-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 16.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006304-53.2018.8.08.0012

APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II

APELADO:
CARLOS ALBERTO MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, determinar a exclusão do nome do Apelado dos cadastros de proteção ao crédito e condenar o Apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a regularidade da cessão de crédito operada junto à Natura Cosméticos S/A e a consequente legitimidade da cobrança em exercício regular de direito. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação por danos morais, alega ausência de ato ilícito, aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça diante de supostas negativações preexistentes, ou, em última análise, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado.

A controvérsia reside na aferição da legitimidade da inscrição do nome do Apelado nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de obrigações supostamente contraídas perante a empresa cedente (Natura Cosméticos S/A) e transferidas ao fundo de investimento Apelante.

Instada a demonstrar o lastro jurídico da cobrança, a instituição financeira limitou-se a colacionar aos autos telas sistêmicas, fichas cadastrais e termos de cessão globais. Todavia, em se tratando de lide que envolve relação de consumo — atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova estatuída no art. 6º, inciso VIII —, competia à fornecedora o ônus de demonstrar de forma inequívoca a efetiva existência e origem da dívida.

Cumpre salientar que as capturas de tela extraídas de sistemas internos da própria Apelante, desprovidas de assinaturas, notas fiscais correspondentes ou comprovantes de entrega de mercadorias, não ostentam força probatória suficiente para contrapor a alegação de desconhecimento do débito formulada pelo consumidor. À evidência, cuida-se de documentos unilaterais que não suprem o dever de cautela imposto ao prestador de serviços.

Acerca do tema o seguinte precedente:

[...] A parte autora, em ações de cobrança, deve comprovar a existência do contrato que fundamenta o débito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC. No presente caso, o Banco não apresentou prova suficiente da existência do contrato, juntando apenas telas sistêmicas que não demonstram a adesão ou ciência da ré, sendo insuficientes para comprovar a relação jurídica.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais, como extratos ou telas sistêmicas, não são aptos a comprovar relação jurídica
em ações de cobrança. Precedentes citados corroboram a necessidade de prova documental adequada, como o contrato assinado ou outros elementos que demonstrem a contratação.
Quanto à alegada cessão do crédito à Ativos S.A., não há nos autos contrato de cessão formalizado que demonstre que a referida empresa assumiu a titularidade da dívida
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00350806120178080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 29/11/2024)

Vale consignar que, por força do art. 295 do Código Civil, na cessão onerosa de crédito, o cedente responde perante o cessionário pela existência do direito transferido ao tempo da estipulação. Por conseguinte, ao adquirir um pacote de ativos creditórios, assume o cessionário o risco inerente à cobrança, competindo-lhe resguardar-se com os documentos comprobatórios do negócio originário, sob pena de ver declarada a inexigibilidade do débito face à ausência de causa debendi.

Não havendo prova da contratação subjacente, resta patentear a ilicitude do apontamento desfavorável nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos configura dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, porquanto decorre do próprio fato ilícito que viola os direitos da personalidade e o bom nome do cidadão no mercado de consumo. Neste sentido:

[...] 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a negativação indevida constitui dano moral in re ipsa, dispensando-se prova do prejuízo sofrido pelo consumidor . 6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando em conformidade com a jurisprudência dominante. IV . Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50041855620228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 16/04/2025).

Prosseguindo, cumpre analisar a tese recursal fundada na Súmula nº 385 do STJ. O recorrente argumenta que o autor não faria jus a qualquer indenização por possuir um histórico de restrições junto a outros fornecedores. Todavia, verifica-se que em sede de contestação o Apelante limitou-se a afirmar textualmente que "
Neste caso, requer a concessão de prazo para juntada das telas de consulta do SCPC/SERASA
", deixando de coligir aos autos, no momento processual oportuno, a prova documental indispensável para respaldar as suas alegações.

A incidência do referido verbete sumular — que obsta a indenização por dano moral se preexistente legítima inscrição —, exige a comprovação de anotações desfavoráveis anteriores que sejam incontroversas e legítimas. No caso vertente, operou-se a preclusão temporal da faculdade probatória, uma vez que o réu não trouxe aos autos as telas de consulta anunciadas, restando as alegações desprovidas de suporte fático. Desse modo, o mero requerimento de dilação de prazo desacompanhado da efetiva juntada do documento não possui o condão de elidir a presunção de dano moral decorrente do ato ilícito principal.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida.

Verifica-se que o montante fixado em primeiro grau revela-se, em verdade, bastante módico. Desse modo, inexiste espaço para cogitar-se de redução, sob pena de esvaziamento da função dissuasória da responsabilidade civil e de aviltamento do sofrimento imposto ao consumidor.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de Apelação.

Por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.